Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 4541409) requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual (Intimação de Pauta - ID 45226505), e a inclusão na pauta de julgamento presencial, manifestando, na oportunidade, seu interesse em sustentar oralmente suas razões recursais. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento, no qual não consta o recurso de agravo interno. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo agravante. Ante ao exposto, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar se persiste seu interesse na inclusão do processo pauta presencial de julgamento, mesmo sem a possibilidade de realizar sustentação oral. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte interessada ou em caso de requestar a manutenção do julgamento do recurso em sessão virtual já aprazada, mantenha-se o julgamento na forma já designada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator